Tribunal: CARF
Processo: 10469.000157/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.000157/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.480 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
IMOBILIÁRIA TERTULIANO REGO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 38.
RELEVAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DA FALTA.
DILIGÊNCIA.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, art. 291, § 1o,
Decreto 3.048/1999, a multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 11-25.121 (fls. 199 a 207)
que julgou improcedente a manifestação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.054.261-4 (fls. 2 a 10), emitido em 24/06/2008, por ter o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.000157/2008-57
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.480 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.000157/2008-57

deixado de efetuar os lançamentos contábeis referentes aos pagamentos efetuados às pessoas
físicas que lhe prestaram serviço, no período de 04/2003 a 05/2007, infringindo os arts. 33, §§ 2o
e 3o, da Lei no 8.212/91; 232 e 233, parágrafo único, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da
Previdência Social – RPS) (CFL 38).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE CONTABILIZAR
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FALTA NÃO
SANADA.
Para a relevação da mula, é imprescindível a correção da falta.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 02/03/2009 (fl. 215) e apresentou
Recurso Voluntário em 27/03/2009 (fls. 217 a 225) sustentando a relevação da penalidade por ter
cumprido todos os requisitos do art. 291, § 1o, do RPS.
Os autos vieram para julgamento na Sessão de 10/07/2020, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, acompanhando o entendimento desta
Relatora, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a autoridade preparadora
analisar os documentos anexados pela recorrente juntamente com a impugnação e verificar se
todos os erros foram corrigidos de modo que, em cumprimento à norma vigente à época do
cometimento da infração, seja possível avaliar se a penalidade aplicada à recorrente deve ou não
ser relevada (fls. 238 a 240).
Em resposta (fls. 249 e 250), informou que, da análise dos documentos anexados
pela recorrente junto à impugnação, verifica-se que foram lançados todos os valores pagos às
pessoas físicas que prestaram serviço à empresa no período de 04/2003 a 05/2007.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O Auto de Infração DEBCAD no 37.054.261-4 (fls. 2 a 10), emitido em
24/06/2008, foi lavrado por ter a contribuinte deixado de efetuar os lançamentos contábeis
referentes aos pagamentos efetuados às pessoas físicas que lhe prestaram serviço, no período de
04/2003 a 05/2007.
O art. 291, § 1o, do RPS, com a redação dada pelo Decreto no 6.032, de 1o de
fevereiro de 2007, vigente à época do lançamento e da apresentação da impugnação, apontava
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.480 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.000157/2008-57

que a multa seria relevada se o contribuinte corrigisse a falta até o prazo da impugnação, fosse
primário e não houvesse circunstância agravante.
O contribuinte deveria preencher quatro requisitos simultâneos para fazer jus à
relevação da penalidade: a) correção da falta dentro do prazo da impugnação; b) p m d d u
nã nc dênc ; c) p d d d v çã d) nã h v c cuns ânc s g v n s
O dispositivo legal expressamente indica que a correção da falta deve ocorrer
dentro do prazo da impugnação, como foi feito pela recorrente.
A correção da falta só era vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou; na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária – art. 291, § 2o, do RPS1; ou seja, situações diversas do presente caso.
O art. 291 do RPS foi revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009,
posterior ao lançamento e a apresentação da impugnação, prevalecendo aqui a possibilidade de
relevação da penalidade, caso cumpridos os requisitos legais.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 24 a 26) que a recorrente deixou de efetuar os
lançamentos contábeis referentes aos pagamentos efetuados às pessoas físicas que lhe prestaram
serviço, no período de 04/2003 a 05/2007, infringindo os arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91;
232 e 233, parágrafo único do RPS; e que não foram configuradas circunstâncias agravantes,
nem atenuantes. Também não foi informado a existência de reincidência.
Em 28/07/2008, a recorrente apresentou Impugnação e anexou a cópia do Livro
Diário do 1o semestre de 2008, devidamente registrado na JUCERN, com a classificação do
complemento de todas as folhas de pagamentos correspondentes ao período de 04/2003 a
05/2007, com a finalidade de comprovar a correção da infração (fls. 54 a 193).
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de ausência de correção da falta
porque a obrigação de apresentar os documentos deve ser feita na data fixada pela fiscalização
(...) admitindo-se, apenas, como correção da falta, se, antes do encerramento da ação fiscal (fl.
205).
Superado esse entendimento, uma vez que a correção da falta é cabível dentro do
prazo da impugnação, os autos foram baixados em diligência para análise da documentação
anexada junto à impugnação.
Em resposta (fls. 249 e 250), a Unidade preparadora informou que, da análise dos
documentos, verifica-se que foram lançados todos os valores pagos às pessoas físicas que
prestaram serviço à empresa no período de 04/2003 a 05/2007.
Assim, cabível a relevação da penalidade.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
(...) CFL 38. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS Constitui infração ao artigo 33, § 2°, da
Lei n.° 8.212/91, deixar a empresa de exibir à Fiscalização os documentos solicitados,
necessários à verificação de sua situação perante a Seguridade Social.

1 § 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos casos em que a multa decorrer
de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de contribuições ou outras importâncias devidas nos termos
deste Regulamento.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.480 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.000157/2008-57

MULTA. RELEVAÇÃO. Para relevação da multa aplicada é condição necessária a
correção total da falta até a decisão da autoridade julgadora, nos termos da redação
original do art. 291, caput e §1o do RPS, que foi alterada pelo Decreto n.o 6.032 de
01/02/2007, impondo que a multa apenas será relevada se o infrator corrigir a falta
dentro do prazo de impugnação. Sendo a hipótese dos autos, no qual se verificou que a
contribuinte cumpriu os requisitos, a multa de ser relevada. (...)
(Acórdão no 2202-007.121, Relator Conselheiro Martins da Silva Gesto, Publicado em
08/10/2020).
FATOS GERADORES NÃO INFORMADOS EM GFIP. RELEVAÇÃO DA MULTA.
CORREÇÃO INTEGRAL DA FALTA.
Tendo o contribuinte logrado êxito em atender os requisitos para relevação da multa,
deve este benefício ser deferido com a extinção do crédito tributário.
(Acórdão no 2402-009.024, Relator Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Publicado em 11/11/2020)
AUTO DE INFRAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. ATENDIDOS.
Constitui infração a empresa deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todos as contribuições, o
montante das quantias descontados, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
que devem estar registrados em documento ou livro relacionados com as contribuições
previdenciárias, e que não devem ser apresentados de forma deficiente. A multa poderá
ser relevada se cumpridos os requisitos legais para o benefício, no caso, correção da
falta dentro do prazo de defesa, o infrator ser primário e não haver nenhuma
circunstância agravante.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIVRO DIÁRIO. FORMALIDADES Cabe ao autuante
demonstrar claramente que os livros diários apresentados com todas as formalidades
intrínsecas e extrínsecas, autenticados no curso da fiscalização, contêm vícios, que os
tornam imprestáveis.
(Acórdão no 2301-007.439, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado
em 11/08/2020)
Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido para relevar a
penalidade aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital